Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704436-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL requer a intimação da COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA para que, em prazo a ser fixado, demonstre o cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, em especial as contidas na IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 50606577). Anteriormente, quando intimado a se manifestar sobre os depósitos judiciais apresentados pela Cobasi, o ente distrital assim se manifestou: “A SEFAZ/DF, no documento anexo, diz que “as guias de depósito não estão especificadas por período de competência. Apesar disso, levamos em conta o vencimento que consta nos comprovantes de pagamento para identificar quais seriam os períodos de referência”. Contudo, presumindo a boa-fé da contribuinte, verificou que os montantes alegados são integrais e promoveu a suspensão de exigibilidade dos créditos. Apesar disso, cabe à contribuinte informar sobre os depósito (sobretudo se vier a fazer outros) diretamente na via administrativa, sem necessidade de transformar este processo judicial em processo de prestação de contas. Basta ao contribuinte, ao realizar depósito, observar a Instrução Normativa n. 15/2020 SEEC/SEF/SUREC, a qual define obrigação acessória ao contribuinte de retificar: a escrituração Fiscal Digital - EFD (LFE e SPED) e a Guia Nacional de Informação e Apuração (GIA-ST) quanto aos valores depositados. Tais informações são essenciais para todas as partes e o d. juízo. (...) Em diversos casos, o contribuinte simplesmente realiza depósitos judiciais e, ao final do processo, não se consegue saber a que referência (competência mês/ano), a que CF/DF, a que CNPJ ou mesmo a que tributo pertencem os depósitos, dificultando ou às vezes tornando impossível a baixa das CDAs pelo Fisco, o que prejudica primeiramente o próprio contribuinte que não consegue ver as CDAs baixadas, o Distrito Federal que não consegue saber a que CDA imputar o referido depósito, e ao próprio juízo que vê a marcha processual interrompida, não conseguindo extinguir e arquivar o feito. No ato, o contribuinte deve ainda apresentar as seguintes informações: 1 - CNPJ da empresa a que pertencem os depósitos; 2 - CF/DF da empresa a que pertencem os depósitos; 3 - Referência à competência a que pertencem os depósitos (mês/ano de qual tributo); 4 - Valor depositado; 5 - Data do depósito; No ponto, cumpre ressaltar que a informação sobre o CF/DF é importantíssima, eis que um mesmo CNPJ pode possuir vários CF/DF, a depender da atividade desenvolvida pela empresa. Tal providência é fundamental para que o Fisco possa ter conhecimento dos depósitos e possa promover os ajustes necessários de modo que possa, por exemplo, ser expedida a Certidão Positiva com Efeito de Negativa CPD-EN. Para períodos anteriores à edição da IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (anteriores a agosto/2020), é também igualmente fundamental que o contribuinte retifique o LFE Livro Fiscal Eletrônico para fazer constar na sua escrita fiscal os depósitos judiciais, para que o Fisco possa ter conhecimento de tais depósitos e possa promover os ajustes necessários.” (ID 50054859) INTIME-SE a Cobasi para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o requerimento do Distrito Federal (ID 50606577). Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator